Tribunal: TJSP
Processo: 2283400-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – INÉRCIA DA AUTORA QUE NÃO MANEJOU OS RECURSOS CABÍVEIS (AGRAVO E APELAÇÃO) – INCONFORMISMO TARDIO – PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO